Tribunal: TJES
Processo: 5003553-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003553-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RECORRIDO: ANTONIO ALBERTO ARRIGONI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003553-55.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RECORRIDO: ANTONIO ALBERTO ARRIGONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL. EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO. ÔNUS PROBATÓRIO CORRETAMENTE CUMPRIDO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO OU DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE CANCELAMENTO. PRECEDENTE DO MESMO JUÍZO EM CASO IDÊNTICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato, bem como o condenou à restituição em dobro dos valores cobrados em desfavor do Autor, além de ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda afirmando não ter firmado contrato ou autorizando descontos em seu benefício previdenciário, reputando indevido o montante de R$ 2.711,04 debitado ao longo do tempo. Requereu: (i) declaração de inexistência de vínculo jurídico; (ii) devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

(3). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto à preliminar de incompetência material arguida pelo Recorrente, verifico que nenhuma razão lhe assiste, isto porque o feito originário sub examine não apresenta qualquer cunho trabalhista, uma vez que a parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, ao argumento de ausência de contratação ou associação para tanto. Assim, considerando que a causa de pedir e o pedido não envolvem matéria trabalhista, mas sim repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, ao caso não se aplica o art. 114, inciso III, da Constituição Federal.

(5). Ademais, no que se refere às demais preliminares arguidas pela parte recorrente, deixo de apreciá-las, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(6). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, a solução adotada pelo Juízo de origem destoa do conjunto probatório e da compreensão firmada em caso idêntico (processo nº 5000992-33.2024.8.08.0066), em que se reconheceu a regularidade dos descontos diante da comprovação de filiação e autorização expressa do beneficiário.

(7). Semelhantemente ao que restou comprovado nos autos do processo nº 5000992-33.2024.8.08.0066, no presente feito, a Recorrente igualmente trouxe aos autos documentos que evidenciam a filiação do Autor à entidade sindical e a autorização para desconto em seu benefício previdenciário, cumprindo o ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC. O Recorrido, por sua vez, não impugnou de forma efetiva a autenticidade das assinaturas nem demonstrou cobrança acima do valor pactuado ou recusa injustificada ao cancelamento, limitando-se a alegar desconhecimento do teor dos documentos, o que, diante da linguagem simples e do teor objetivo das autorizações, não é suficiente para desnaturar a manifestação de vontade.

(8). Ausente prova de contratação viciada, de informação enganosa ou de aproveitamento abusivo da vulnerabilidade do consumidor, não há que se falar em prática abusiva ou em nulidade da relação contratual, tampouco em repetição de indébito, pois os descontos decorrem de vínculo associativo válido. Sem ato ilícito, inexiste também dano moral indenizável, na linha do precedente citado, segundo o qual, uma vez comprovada a autorização para descontos, são indeferidos tanto a restituição de valores quanto o pleito de reparação extrapatrimonial, impondo-se a necessidade de reforma da r. sentença.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré/Recorrente, para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)